Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. RELAÇÃO DE TRABALHO. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUSTIÇA DO TRABALHO COMPETENTE.
1. Nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas oriundas da relação de trabalho, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
2. Havendo discussão acerca da natureza jurídica da relação de trabalho, a competência para decidir a respeito é da Justiça Trabalhista.
3. Recurso conhecido e desprovido.